Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de diferenças de aposentadoria complementar proporcional entre gêneros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, ao considerar suprimida a cláusula contratual inconstitucional que previa percentuais diferenciados de benefício previdenciário entre homens e mulheres, em razão da adesão da autora a novo plano de previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de fato, para justificar ação rescisória, exige que o fato tenha sido admitido ou ignorado sem controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não se verifica no caso, pois houve ampla discussão nos autos originários e pronunciamento judicial expresso.
4. A decisão rescindenda reconheceu a existência da cláusula inconstitucional, mas entendeu que a adesão ao novo plano de benefícios, com novação contratual e concessão de pecúlio especial, afastou sua aplicação, configurando nova relação jurídica.
5. A pretensão da parte agravante representa inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que caracterizaria, no seu entendimento, erro de direito (error iuris), não passível de revisão por meio de ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.
Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória fundada em erro de fato é inadmissível quando houver controvérsia e pronunciamento judicial sobre o fato alegado.
2. A reapreciação da qualificação jurídica dos fatos configura erro de direito, não passível de revisão pela via rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, I, e 966, VIII e § 1o; CF/1988, art. 5o, I; RITJDFT, art. 87, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 23/8/2017, DJe 19/10/2017.
STJ, AR 5.601/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 14/8/2019, DJe 19/8/2019.
TJDFT, APC 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 9/12/2024, DJe 20/12/2024.
TJDFT, APC 0708126-02.2018.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 1/10/2018, DJe 18/10/2018.